Tribunal: STF
Processo: AI 811192
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE BENS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DESGASTE E DETERIORAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. OFENSA INDIRETA. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
  
  
1.  O recurso extraordinário é inviável para debater matéria processual relativa ao reexame de julgamento de embargos de declaração no Tribunal de origem. Precedentes. 
2.  Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula STF 279) e de legislação infraconstitucional (CPC) para se concluir pela afronta ao art. 5º, LV e XXXVI (coisa julgada), da CF. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.